Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-67.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-67.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: COMERCIAL TOTAL DE CONTROLES E ELETROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO POR PARTE DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Safra S/A contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, proposta por IANI MERCES DE OLIVEIRA CRUZ M.E. e IANI MERCES DE OLIVEIRA CRUZ.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato discutido e determinando a devolução de valores retidos no montante de R$15.278,84. As partes foram condenadas ao pagamento recíproco das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve falha na prestação de serviço bancário e se é devida a restituição dos valores retidos, à luz do cumprimento (ou não) do acordo pactuado entre as partes para quitação da dívida.

III. Razões de decidir

O apelante não apresentou provas suficientes que justificassem a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de a parte autora apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A análise do extrato bancário demonstra que o acordo não foi integralmente cumprido pelas autoras, pois parte do depósito foi redirecionado a conta poupança, gerando insuficiência para quitação.

A instituição financeira realizou descontos subsequentes, ainda insuficientes para cobrir o valor pactuado, restando saldo devedor.

Diante da inadimplência parcial da parte autora, a retenção de valores pelo banco configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude ou falha na prestação de serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em relação de consumo não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. Não há falha na prestação de serviço quando a instituição financeira retém valores para quitação de dívida não integralmente satisfeita, caracterizando-se o exercício regular de direito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80506018920198050001; TJ-CE - Apelação Cível: 02004697420228060058; TJ-DF 07110449120238070003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001332-67.2021.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelante o
BANCO SAFRA S/A
e peladas
IANI MERCES DE OLIVEIRA CRUZ M.E. e IANI MERCES DE OLIVEIRA CRUZ
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça